Tribunal: TJMT
Processo: 0004293-96.2017.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004293-96.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSMAR DA SILVA - CPF: 221.170.082-91 (APELANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

3 – Presume-se a legalidade do auto de infração lavrado pela SEMA quando não comprovada qualquer irregularidade na fiscalização realizada por aquele órgão, o qual atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente.

4 – Sendo as provas dos autos suficientes para reconhecer a responsabilidade do requerido pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que lhe impõe o dever de reparação integral e pagamento de indenização pecuniária por danos morais e materiais causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMAR DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 4293-96.2017.811.0046
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedentes os pedidos para

condená-lo a reparar integralmente os danos ambientais causados, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa, bem como ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos morais e materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e revertida em favor do Fundo Municipal do meio Ambiente de Comodoro/MT.

Nas razões recursais, o apelante argui cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial.

Sustenta, no mérito, que
“a propriedade em questão e a máquina que teoricamente foi usada para produzir o dano, não são de propriedade do apelante, e o Ministério Público não logrou êxito em trazer aos autos nenhuma prova”
(
sic –
Id. 20194497).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, com a improcedência da ação.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 20194952), pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em preliminar, o apelante argui cerceamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial.

Não procede a alegação.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento. Isto porque se embasou em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, nos moldes do permissivo estatuído em nossa jurisprudência, senão vejamos –
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

(...)

(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Outrossim, como salientou o Ministério Público nas contrarrazões recursais, o Juízo
a quo
saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas pretendidas, no prazo de quinze dias. Ocorre que, embora devidamente intimado para tanto, a defesa deixou transcorrer
in albis
o prazo para especificar as provas que pretendia produzir, motivo pelo qual a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o Magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

Rejeito, pois a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe em desfavor de Osmar da Silva com o objetivo fazer cessar as atividades nocivas, bem como reparar os danos ambientais ocasionados pelo desmatamento de 274,8454 hectares de vegetação nativa, sem autorização ou licença da autoridade competente em área localizada na Fazenda Areia Branca, localizada no Município de Comodoro/MT.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
“a propriedade em questão e a máquina que teoricamente foi usada para produzir o dano, não são de propriedade do apelante, e o Ministério Público não logrou êxito em trazer aos autos nenhuma prova”
(
sic –
Id. 20194497).

A irresignação não prospera.

Como bem salientou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, os atos ilícitos praticados contra o meio ambiente geram responsabilidade civil ambiental, a qual resulta em obrigações, independentemente do potencial ofensivo resultante da ação praticada. Desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental já denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

No caso, referida atividade resultou na lavratura de autos de infração pela SEMA/MT pelo desmatamento de 274,8456 hectares de vegetação nativa, sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente.

Os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Muito embora o apelante alegue ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, as provas constantes nos autos confirmam que, de fato, Osmar da Silva era proprietário/possuidor da área devastada.

Ocorre que os agentes ambientais que realizaram a vistoria
in locu
encontraram o requerido no local, sendo que o mesmo foi nomeado como depositário do trator apreendido.

Além disso, o apelante em momento algum nega que é o proprietário da fazenda Areia Branca, se limitando apenas a alegar que não é proprietário da área devastada. Não obstante, não informa de quem seria a área, não trazendo aos autos prova alguma de suas alegações.

Por outro lado, as provas dos autos trazem verossimilhança de que é de fato proprietário/possuidor da área, pois, além de ter sido encontrado no local no momento da vistoria, o polígono do desmate informado no Relatório Técnico da SEMA (ID 20192494) permitem afirmar, com segurança, que correspondem aos polígonos informados no levantamento topográfico georreferenciado do imóvel rural, juntado pelo próprio requerido por ocasião da apresentação das contrarrazões.

O apelante alega que as coordenadas informadas no Auto de Infração não correspondem ao que consta no CAR da propriedade, contudo, deixou de juntar o CAR nos autos, não fazendo provas de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

No mais, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil. Entretanto, em situações especiais em que se pretenda a pronta proteção do bem ambiental, o e. Superior Tribunal de Justiça admite exceção à regra com a possibilidade de dispensa da necessidade de comprovação do nexo causal, por exemplo, no caso de adquirente de imóvel já danificado.

Com efeito, a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação
propter rem
, não havendo como o apelante se eximir. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO. ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos"
(REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).

3.
Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência desta Corte.

4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 08/03/2018)

Quanto à condenação à reparação pelos danos ambientais pretéritos, a sentença também não merece reparos.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (
Direito Ambiental Brasileiro
, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado,
a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior
.” (grifos nossos)

Neste sentido, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.''
(REsp no 1.180.078 - MG)

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

Na mesma esteira, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020